Tribunal: TJES
Processo: 5009778-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009778-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO TELLES
AGRAVADO: GLADYSTON BARBOSA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009778-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO TELLES

AGRAVADO: GLADYSTON BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS MAGNO TELLES OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca (decisão, integrada por julgamento dos embargos de declaração de fls. 184/185 dos autos nº 0000034-04.2020.8.08.0057) que, em ação de execução de título extrajudicial (cheque), diante de requerimento de penhora de créditos futuros a serem recebidos pelo Executado, ora Agravante, deferiu a tutela a fim de comandar a penhora até o limite da dívida executada nos autos da execução, tal qual reconhecida em sentença transitada em julgado em sede de embargos à execução, no valor atualizado pela taxa SELIC, de R$ 421.873,73, expedindo-se para tanto ofício a este E. Tribunal de Justiça (fls. 137/141).

Nas razões recursais apresentadas no ID 3480252, em resumo, o Agravante sustenta que:
(i)
a decisão do juízo primevo violou o contraditório, desrespeitando os artigos 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa, tendo em vista que deferido o requerimento de penhora de crédito sem a prévia intimação e adequada manifestação do Agravante;
(ii)
as verbas sobre as quais foi determinada a penhora são de natureza remuneratória e não indenizatória, uma vez que será recebido o crédito em parcelas, juntamente com os proventos de sua aposentadoria (pendente apenas a homologação da aposentação), possuindo caráter alimentar e constituindo única fonte de renda do Agravante;
(iii)
reconhecida a natureza remuneratória, incide no caso hipótese de impenhorabilidade até 50 salários mínimos (art. 833, IV e §2º, CPC), tendo em vista que, considerado o montante líquido a ser recebido, não se chega à metade do teto regrado pela legislação para a consideração da impenhorabilidade, e, por fim,
(iv)
existência de descontos em folha (facultativos e obrigatórios) que superam a margem de consignação permitida de 70% previstos na Resolução nº 23/2018 do TJES, os quais prejudicam seu sustento e de sua família.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Aduz, finalmente, a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior apreciação do mérito recursal por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 3480252).

Contrarrazões em ID 3706189, em que requer o Agravado o indeferimento do efeito suspensivo postulado pelo Agravante e, ao final, o desprovimento do recurso interposto.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau no ID 3809515.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

Pois bem.
Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A
b initio
, a despeito de requerida pela parte agravante
a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, é de se notar que
foram apresentadas
contrarrazões pela parte adversa,
sendo
possível,
assim,
o exame do mérito do agravo de instrumento.

Importante registrar ainda que a cognição exercida em sede de recurso de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão contestada, sob pena de indevida supressão de instância, por incorrer em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, confira-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”. (TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/02/2020).

Nesse contexto, em cognição limitada característica do agravo de instrumento, é de se consignar que não merece qualquer reparo a r. decisão de primeiro grau que deferiu o requerimento de penhora de créditos (com natureza de verba indenizatória) a serem percebidos pelo Agravado
.

Em relação à violação do contraditório e do que prescrevem os artigos 9º e 10 do CPC, não merecem acolhida as alegações.

Observa-se dos autos que não houve decisão surpresa, na medida em que houve a intimação do Agravante da decisão de fls. 92/92-v (disponibilização no DJe em 02/12/2021, conforme fls. 130 dos autos de origem e ID 3480653 – p.9), que determinou a expedição de ofício ao E. TJES com a finalidade de se verificar a existência de eventuais verbas indenizatórias a serem percebidas pelo Recorrente. Em tal ato decisório constou expressamente a indicação de que, assim que recebida a resposta do ofício, haveria apreciação da possibilidade de penhora dos créditos, tal como requerido em fl. 83/84 pelo Agravado (ID3480647 – p. 25/26).

Quanto à natureza da verba a ser percebida (férias regulamentares e férias prêmio não gozadas e não indenizadas na atividade, consoante se identifica nas fls. 124/126-v), é sedimentado na jurisprudência do STJ, desta C. Corte de Justiça e demais Tribunais Pátrios a sua natureza indenizatória (nem sequer incidindo sobre tais rubricas o imposto de renda), pelo que a forma do seu pagamento (seja em quota única ou em parcelas) não tem o condão de transmutar a sua natureza de indenizatória em remuneratória. A propósito, colacionem-se os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBAS ACUMULADAS RECEBIDAS POR EMPREGADO EM AÇÃO TRABALHISTA. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS VENCIDAS E INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. ISENÇÃO. ABATIMENTO DAS DESPESAS COM ADVOGADO. PREVISÃO LEGAL 1. A matéria se limita à
verificação da natureza jurídica dos valores recebidos sob o rótulo de reflexos sobre férias vencidas e indenizadas, perfilando-se seu alcance e consequente ingerência ou não no conceito de renda, preceituada no artigo 153, III, da Constituição Federal e artigo 43 do Código Tributário Nacional. 2. A Jurisprudência é pacífica a muito tempo sobre o caráter indenizatório das férias, tendo inclusive o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editado as Súmula nº 125 e 386. 3. Os valores recebidos a título de reflexos de férias vencidas, indenizadas e respectivo terço constitucional, em razão de ação trabalhista, não podem sobre qualquer incidência do Imposto de Renda, pois possuem nítido caráter indenizatório
. 4. A questão do caráter indenizatório ou não dos juros de mora até a pouco era controversa, porém o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificaram definitivamente a discussão ao fixarem as teses dos Temas 878 e 808, respectivamente. Frente as Teses fixadas, verifica-se que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em Ação Trabalhista, devido ao caráter indenizatório de tal verba. 5. A legislação é pacificam no sentido de que no caso de recebimento pela via judicial de valores acumulados, as despesas com advogado poderão ser abatidas do monte recebida, para fins de imposto de renda, tal previsão consta expressamente do § 2º do artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988. Assim, não prospera o apelo estatal de que tal dedução apenas se aplica para as verbas tributáveis recebidas. 6. O Fisco não pode se beneficiar do recebimento acumulado dos valores trabalhistas atrasados, uma vez que se o pagamento tivesse sido efetuado corretamente haveria a incidência de alíquota menor ou não incidiria. Precedentes. 7. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 3ª R.; ApelRemNec 0001638-87.2012.4.03.6124; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 03/11/2022; DEJF 10/11/2022)

Esse recente entendimento já vinha sendo adotado pela Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Os valores recebidos a título de licenças-prêmio e férias não gozadas são de caráter indenizatório
, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 2. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 710124 SP 2004/0176257-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 09/05/2005 p. 380)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRAMA DE INCENTIVO À APOSENTADORIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS (13º SALÁRIO). IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULAS NºS 125 E 136/STJ. PRECEDENTES.1. Agravo regimental contra decisão que proveu o recurso especial da parte agravada.2. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).3. As verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador quando da extinção do contrato de trabalho, em face de plano de incentivo à aposentadoria voluntária, não ensejam acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda. Disso decorre a impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre as mesmas, incluídos o 13º salário e as férias não-gozadas. Incidência das Súmulas nºs 125, 136 e 215/STJ.4.
A indenização especial, o 13º salário, as férias e o abono pecuniário não-gozados não configuram acréscimo patrimonial de qualquer natureza ou renda e, portanto, não são fatos imponíveis à hipótese de incidência do IR, tipificada pelo art. 43, do CTN. A referida indenização não é renda nem proventos
.5. Inteligência das Súmulas nºs 125 e 136/STJ. Vastidão de precedentes desta Corte Superior.6. Paradigmas dissonantes citados, não obstante o respeito a eles reverenciado, que não transmitem a posição deste Relator. A convicção sobre o assunto continua a mesma e intensa.7. Agravo regimental não provido.”(STJ, AGRESP Nº 611984/RS, Primeira Turma, rel. Min. José Delgado, DJ 31/05/2004, p. 233).

Evidenciada a natureza indenizatória da verba penhorada, não incide sobre a hipótese dos autos a regra que determina a impenhorabilidade de verbas remuneratórias até o limite de 50 salários-mínimos (§2º do art. 833 do CPC).

De igual forma, também não merece guarida a argumentação de prejuízo ao sustento do Agravante e de sua família em virtude da superação da margem de 70% de consignação prevista na Resolução nº 23/2018 do TJES, pois a penhora judicial, que é uma constrição determinada no bojo de um processo, não se confunde com empréstimos consignados dos quais cuida a referida Resolução.

Ademais, a Resolução, que dispõe expressamente sobre procedimento de consignação em folha de pagamento, trata de subsídios ou vencimentos (natureza remuneratória), cuidando o presente caso de penhora de crédito futuro relativo a verbas de natureza indenizatória, não aplicando-se ao feito, portanto, a Resolução nº 23/2018:

Art. 9º
A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento ou subsídio do servidor ou magistrado, inclusive as vantagens permanentes
, entre as quais aquela prevista no art. 65, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar federal nº 35/1979).

Desse modo, pelos motivos mencionados, não é aplicável ao presente feito a Resolução nº 23/2018 do TJES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITO FUTURO - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DEVIDA INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE – VERBAS COM NATUREZA INDENIZATÓRIA – FORMA DO PAGAMENTO NÃO TRANSMUTA NATUREZA DA VERBA – NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATÉ O LIMITE DE 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NÃO INCIDÊNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 23/2018 DO TJES -
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

Inexistência de violação ao contraditório ou
à
vedação da decisão surpresa, visto que houve a devida intimação do Agravante
da decisão
que determinou a expedição de ofício
a fim de
verificar a existência de verbas indenizatórias a ser
em
percebidas
em seu favor
,
tendo constado em tal ato ainda a

indicação de que, assim que recebida
resposta acerca das verbas
, haveria apreciação da possibilidade de penhora dos créditos.

2
.

A n
atureza da verba a ser percebida (férias regulamentares e férias prêmio não gozadas e não indenizadas na atividade) é
indenizatória, não havendo transmutação
da sua natureza
em razão da forma de seu pagamento
.

3.
N
ão
incide
a
regra que determina a impenhorabilidade de verbas remuneratórias até o limite de 50 salários-mínimos,
posto que indenizatória a natureza da verba
penhorada
.

4.

Não aplicação da margem consignável prevista na Resolução nº 23/2018 do TJES,
pois, além de não se confundirem a penhora judicial e os empréstimos consignados, a referida Resolução dispõe acerca de subsídios e vencimentos (natureza remuneratória), cuidando o presente caso de penhora de crédito futuro relativo a verbas de natureza indenizatória.

5
.
Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.